Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720430-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 263 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES AGRAVADO: FABRICIA ALVES MOREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao teor do ofício de ID n. 17770677. Brasília - DF, 15 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10